Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPOSITIVO ESSURE. LAQUEADURA TUBÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. AFASTADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia acerca do dispositivo Essure deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 1.1 No âmbito distrital, foram realizados Mutirões de Laqueadura Tubária com a implantação do dispositivo, em consonância com a Lei do Planejamento Familiar. Antes da implantação a paciente participou de palestras de esclarecimento, assinou termo de consentimento informado e passou por conferência médica, inexistindo sequer indícios de que houve violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação. 1.2 Da análise do conjunto probatório, não se observa atendimento negligente após o período de implantação ou negativa de atendimento médico pelo ente público. Responsabilidade civil estatal por omissão afastada.
2. Impende-se destacar que em relação às lides envolvendo erros médicos, falha na prestação do serviço e omissão estatal, a situação jurídica da Responsabilidade Civil do Estado é assim resumida: o Estado também não deve indenizar toda situação malsucedida nos atendimentos médicos. Deve se comprovar a existência dos danos e da sua vinculação, por meio de um nexo causal naturalístico, com uma, se existente, falha do serviço de saúde.
3. Nesta toada, a parte autora efetivamente não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque não há nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos e a falha na prestação do serviço de saúde.
4. Recurso conhecido e não provido.